Tribunal: TJBA
Processo: 8001810-62.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001810-62.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR PARA QUESTIONAR ICMS SOBRE TUSD/TUST. ILEGITIMIDADE PARA DISCUTIR EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986/STJ. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa da autora, em ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o consumidor final de energia elétrica possui legitimidade ativa para questionar a incidência do ICMS sobre a TUSD e TUST e para pleitear a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS; e (ii) sendo reconhecida a legitimidade para o primeiro pedido, se é legítima a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica na base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Quanto à legitimidade ativa, o STJ, no julgamento do REsp 1.299.303/SC (Tema 537), reconheceu a legitimidade do consumidor de energia elétrica para questionar a incidência do ICMS sobre a TUSD e TUST, em caráter excepcional, diante da particularidade da inexistência de conflito de interesse entre a concessionária e o poder concedente. 4 - Em relação ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à ilegitimidade ativa dos contribuintes de fato para questionar tais tributos federais. 5 - No mérito, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.699.851 (Tema 986), "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". 6 - Inaplicabilidade da Lei Complementar nº 194/2022, que alterou a Lei Kandir para excluir da incidência do ICMS os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, tendo em vista que seus efeitos estão suspensos por decisão do STF na ADI 7195. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá parcial provimento para, apenas quanto ao pedido relativo ao ICMS sobre TUSD e TUST, reconhecer a legitimidade ativa da parte autora e julgar improcedente o pedido no ponto, mantendo a sentença quanto à ilegitimidade da parte autora para discutir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, 1013, §3º, I; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, 'a'; LC 194/2022, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.303/SC (Tema 537); STJ, REsp 1.699.851 (Tema 986); STF, ADI 7195. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001810-62.2021.8.05.0052, em que figura como apelante MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça